Tribunal: TJMT
Processo: 1026078-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026078-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES
PACIENTE: MAURICIO FERNANDO DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Claudionor Antonio Chaves de Lima e Fernanda de Lima Chaves, em favor de Maurício Fernando da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustentam, em síntese, que (i) inexiste prova da comercialização de entorpecente pelo paciente; (ii) no momento da detenção o paciente foi agredido e os seus móveis destruídos arbitrariamente pela autoridade policial, como também foi forjada a situação flagrancial, o que justificaria o relaxamento da prisão em flagrante; (iii) aponta que não se realizou audiência de custódia; e (iv) não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário e ante a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado, em caso de condenação.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa [“em decorrência da folha de antecedentes criminais, que demonstra ter sido o autuado preso em flagrante recentemente conforme Auto de Prisão em Flagrante no 1023383-06.2020.8.11.0042, distribuído no dia 02/09/2020, cujos autos tramitam nesta Vara Especializada, também referente à conduta ilícita tipificada na Lei n.o 11.343/2006, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em e, novamente, voltou a ser preso por tráfico, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente renitência no cometimento de crimes dessa natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito”].
Ademais, eventuais vícios anteriores à convolação da prisão em flagrante em preventiva não maculam o decreto cautelar imposto ao paciente. Trata-se de título prisional autônomo. Logo, os supostos abusos da autoridade policial, com o emprego de violência e forjando o flagrante, devem ser discutidos em processo de conhecimento, onde será possível dilação probatória.
É certo, ainda, que o crime de tráfico de drogas é delito com pluralidade de verbos nucleares, não se limitando à comercialização de droga, mas abrangendo também outras condutas, como “trazer consigo”, o que aparentemente seria a situação dos autos.
Por fim, é totalmente inadequado neste instante realizar projeções quanto à futura pena, notadamente se tratando do delito de tráfico de drogas, cuja sanção abstrata pode atingir de 5 a 15 anos de reclusão.
Por fim, no se refere à audiência de custódia, é público e notório que a pandemia do COVID 19 impôs a suspensão de realização de tais atos. Em primeiro instante o CNJ vetou a possibilidade de se realizar audiências de custódia por videoconferência e apenas recentemente reviu aquela compreensão. De qualquer sorte, a questão poderá ser melhor examinada após as informações da autoridade judiciária de primeiro grau.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator